Tribunal: TJES
Processo: 5008106-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008106-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLAUDIO DE MORAES MACHADO e outros
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008106-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIO DE MORAES MACHADO
PACIENTE: FELIPE OLIVEIRA LANNA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, embora tenha fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, sem permitir que recorresse em liberdade. A defesa alegou constrangimento ilegal, afirmando que a manutenção da prisão em regime fechado é incompatível com o regime imposto e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis e problemas psiquiátricos que demandariam medicamentos não fornecidos pela unidade prisional. Requereu o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a adequação da custódia ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é ilegal a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que impôs o regime semiaberto; (
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; (
iii
) examinar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto na sentença condenatória, desde que a custódia seja ajustada ao regime imposto, a fim de evitar tratamento mais gravoso ao condenado que opta por recorrer.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, como verificado no caso concreto.
Para a concessão de prisão domiciliar com base em enfermidade, é indispensável prova pré-constituída de que o paciente está extremamente debilitado e que o estabelecimento prisional não pode lhe prestar o tratamento adequado. Inexistindo essa comprovação nos autos, é indevido o deferimento do pedido.
Constatado que o paciente se encontra recolhido em regime fechado, impõe-se a compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória, caso não haja outro título prisional que justifique a permanência em regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, 157,
caput
, 312, 313, I, 318, II, 331 e 333.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.04.2024;
STJ, AgRg no HC 920.571/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.09.2024;
STJ, AgRg-RHC 198.464/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.08.2024;
STJ, AgRg-RHC 174.026/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.04.2023;
TJES, HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 06.08.2024;
TJES, HC nº 5004301-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.06.2024;
TJES, HC nº 5002079-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.09.2023.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008106-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIO DE MORAES MACHADO
PACIENTE: FELIPE OLIVEIRA LANNA

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO DE MORAES MACHADO

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas corpus
impetrada em favor de

Felipe de Oliveira Lanna
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Serra
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157,
caput,
333 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias e detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Contudo, não obstante o regime fixado, a sentença não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a defesa que o paciente é primário, trabalhador, possui bons antecedentes e residência fixa.

Nessa linha, argumenta a incompatibilidade do regime inicial aberto para cumprimento de pena com a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que, pelo princípio da homogeneidade, a medida cautelar não pode ser mais grave que a pena aplicada.

Por sua vez, aduz que o paciente é dependente de uso permanente de alguns medicamentos psiquiátricos, os quais não estão sendo fornecidos regularmente pela unidade prisional.

Diante dos fundamentos acima,
sustentando a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto,

a defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

Pois bem.

Inicialmente, passo à apreciação do
pedido de revogação da prisão preventiva em razão de suposta
incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva com
o
regime semiaberto
imposto em sentença condenatória.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Confira-se:

[...]
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
(AGRG no HC n. 623.957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 920.571; Proc. 2024/0208730-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 06/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ sobre não haver incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória
. 2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 198.464; Proc. 2024/0185638-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/08/2024).

Destaco, também, os seguintes
julgados
proferidos no âmbito deste Tribuna de Justiça:

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA..Em consulta ao INFOPEN que o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto.
Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação.
4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES – Habeas Corpus nº 5007485-30.2024.8.08.0000 – Primeira Câmara Criminal – Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Julgado em 06/Aug/2024).

HABEAS CORPUS – RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 1.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso
. Ademais,
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Por outro lado,
deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória
. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES – Habeas Corpus nº 5004301-66.2024.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 12/Jun/2024).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA. DENEGADA A ORDEM.
[...]
3.
A respeito da alegação de incompatibilidade de tal decisão com a fixação do regime inicial semiaberto, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. Precedente do STJ
. 4. De qualquer modo, recentemente, o Juízo das Execuções Penais unificou as penas do paciente, estabelecendo o regime fechado. 5 - ORDEM DENEGADA. (TJES – Habeas Corpus nº 5002079-62.2023.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo – Julgado em 11/Set/2023).

Dessa forma, depreende-se que, muito embora a manutenção da prisão preventiva seja compatível com o regime semiaberto, decerto é imperiosa a compatibilização da custódia cautelar com o regime estabelecido na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer da sentença.

No caso em apreço, em que pese tenha sido estabelecido o regime semiaberto na sentença
a quo
,
em consulta ao Sistema Infopen/ES, verifica-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado.

Portanto, pelas razões já externadas nesta decisão,
à defesa assiste razão quanto à necessidade de compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na sentença condenatória
.

Quanto à alegação, para fins de concessão da liberdade provisória ao paciente, acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, trabalhador, possuidor de bons antecedentes e residência fixa, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nessa linha, no caso, encontram-se presentes os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Quanto ao
periculum libertatis,
esse também persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados,
conforme devidamente
fundamentado pelo magistrado
a quo
ao decretar a prisão preventiva, o que foi mantido em sentença.

Por sua vez, quanto ao fundamento de que
o paciente é dependente de uso permanente de alguns medicamentos psiquiátricos, os quais não estão sendo fornecidos regularmente pela unidade prisional, saliento que,
para a concessão de prisão domiciliar em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de
doença grave
,
quando demonstrada sua
extrema debilidade
e a
inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada
.

Nessa linha, deve estar comprovado, mediante prova pré-constituída nos autos do
habeas corpus
, que o paciente depende efetivamente de tratamento médico
que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional
.

Sobre o tema, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima (
in

Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015):

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência”.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que não há comprovação d
a
extrema debilidade do paciente, tampouco
a defesa provou que o paciente não está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico pela equipe multidisciplinar da unidade prisional.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA. [...]
Os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal, não estão presentes. Com efeito, apesar dos documentos juntados, não há efetiva comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP), por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. O acórdão guerreado concluiu que nenhuma das moléstias alegadas pelo recorrente mostram-se incompatíveis com eventual tratamento ambulatorial e medicamentoso no ergástulo, razão pela qual não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a colocação do réu em prisão domiciliar por estes argumentos. Para entender em sentido diverso do que entendeu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via eleita. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-RHC 174.026; Proc. 2022/0376096-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023).

Portanto, inviável a concessão de prisão domiciliar diante do estado de saúde do paciente, uma vez que
não restou comprovada sua extrema debilidade, tampouco que o estabelecimento prisional não está lhe fornecendo o tratamento adequado à sua saúde
.

À
luz do exposto,

ratifico
a liminar outrora deferida parcialmente, que manteve a prisão preventiva de Felipe Oliveira Lanna, contudo, determinou a
adoção, pelo Juízo
a quo
,
das
providências cabíveis para adequar a segregação ao regime semiaberto
, se o paciente não estiver preso por outro motivo

e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor de
Felipe Oliveira Lanna
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)